Tribunal: TJSP
Processo: 2041034-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041034-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CENTRO
TRASMONTANO DE SÃO PAULO, é agravada IVANI CARNONE PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041034-23.2020.8.26.0000 -Voto no 37699 FLP
2
VOTO No: 37699
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2041034-23.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
MM. Juiz(a) de 1o grau : Dr. (a) Douglas Iecco Ravacci
AGTE: Centro Transmontado de São Paulo
AGDA: Ivani Carnone Pinto
FLP
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Inconforma-se a agravante com a decisão que rejeitou a preliminar
de prescrição.
Descabimento.
Falha na prestação de serviços médicos ocorrida em hospital que
faz parte da rede credenciada da agravante. Incidência do prazo
prescricional quinquenal do art. 27 do CDC. Precedentes.
Recurso improvido.
Inconforma-se a agravante com a decisão de f. 500 que, em
ação de indenização por danos materiais e morais, indeferiu a denunciação da
lide.
Sustenta que incide no caso o prazo prescricional de 3 anos
do art. 206, § 3o, V, do Código Civil e, portanto, a pretensão está prescrita.
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e
morais proposta pela agravada alegando falha na prestação de serviços médicos
ocorrida em hospital que faz parte da rede credenciada da agravante.
Incidem na hipótese as disposições do Código de Defesa do
Consumidor e, portanto, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal do artigo
27 do referido diploma legal.
Nesse sentido:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Decisão
saneadora que, dentre outras coisas, afastou a alegada prescrição e
enfatizou que as preliminares se confundem com o mérito -
Inconformismo dos corréus - Desacolhimento - Erro médico - Aplicação
do prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de
Defesa do Consumidor - Prescrição inocorrente - Impugnação quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041034-23.2020.8.26.0000 -Voto no 37699 FLP
3
parte da decisão que não se manifesta sobre as condições da ação e o
pedido de prova testemunhal que não pode ser conhecida - Ausência
das hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil - Decisão
mantida - Recurso desprovido na parte conhecida. (AI n.o 2090593-51.2017
Rel. Mônaco da Silva 5a Câmara de Direito Privado j. 12/07/2017).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E

MATERIAIS.
ERRO
MÉDICO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO
PRESCRICIONAL QUINQUENAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos
da jurisprudência desta Corte, aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos serviços médicos, inclusive o prazo prescricional
previsto no artigo 27 da Lei 8.078/1990. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. A alteração do entendimento adotado pela Corte de origem, acerca
da data em que ocorreu a ciência inequívoca da ocorrência de erro
médico, dando início à contagem do prazo prescricional quinquenal,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada na via estreita do
recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado n. 7 da
Súmula deste Tribunal Superior. 3. Razões recursais insuficientes
para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp
1127015 / MG Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 17/10/2017).
Anoto, ainda, nos termos da jurisprudência do STJ acima
mencionada, que o termo inicial do prazo prescricional não é a data do primeiro
atendimento médico, mas sim o momento no qual o consumidor tem ciência
inequívoca do dano que lhe foi causado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041034-23.2020.8.26.0000 -Voto no 37699 FLP
4